Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLE FRANCINY DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 730.264.681-34 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada procedente para condenar a requerida
“restituir para a Autora, nos termos do art. 42, § único do CDC, o valor de R$ 3.025,24 (três mil, vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais sofridos, que também deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

A apelante alega que as fotos não têm data e não se referem a ao empreendimento no qual a apelada comprou o imóvel e que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

Alternativamente, pede que os juros incidam a partir do trânsito em julgado e mediante a aplicação da Taxa Selic.

Contrarrazões nos Ids n. 141513167.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada parcialmente procedente.

A apelante alega que as fotos não têm data e não se referem e que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

A lide foi provida sob o fundamento de que, para anunciar a venda, foi usada a informação inverídica de que o comprador estaria isento de arcar com aqueles encargos. Confirmada a propaganda abusiva e tendo a apelante exigido da apelada esses pagamentos, foi determinada na sentença a devolução dos valores.

A farta documentação anexada no Id n. 141510976 - Pág. 1 até 141510977 - Pág. 4, demonstra que havia propaganda ostensiva ressaltando que na aquisição haveria o benefício de isenção no pagamento de ITBI e do registro do imóvel, sem deliminar a que empreendimento se referia, entende-se que seria a todos.

Desse modo, ao deixar de cumprir com essa promessa, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Alternativamente, pede que os juros incidam a partir do trânsito em julgado e mediante a aplicação da Taxa Selic, no entanto, é entendimento pacifico no STJ que na hipótese dos autos, dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros são de 1% a.m. com termo inicial na data da citação.

A propósito:

“2. Esta Corte tem entendimento de que, "em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.278.584/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020
, DJe 31/8/2020).

(...)”(AgInt no REsp 1861430/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Já os danos morais são
in re ipsa,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a apelada, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara, de minha relatoria, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.”
(AP n. 1000895-37.2020.8.11.0041, julg. 18/11/2020, DJe 24/11/2020).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. À vista desses critérios, R$ 10.000,00 arbitrados devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022